Tribunal: TJSP
Processo: 9001487-17.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado reincidente e com histórico prisional conturbado – Necessidade de vivenciar previamente o regime intermediário – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001487-17.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCOS
FERREIRA DA MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001487-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14257
2
Voto no 14257
Agravo em Execução Penal no 9001487-17.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Marcos Ferreira da Mota
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Paulo Gustavo Ferrai
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Livramento Condicional
Requisito subjetivo não demonstrado Sentenciado reincidente e
com histórico prisional conturbado Necessidade de vivenciar
previamente o regime intermediário
Indeferimento bem
justificado Decisão mantida Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado MARCO FERREIRA DA MOTA, contra a decisão que indeferiu o
seu pedido de livramento condicional sob o argumento de que a permanência no
regime intermediário seria imprescindível para a obtenção da benesse.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para o livramento condicional, foi apresentado
atestado de bom comportamento carcerário e realizado exame criminológico com
conclusão favorável para a concessão do benefício, e a lei não exige a prévia
passagem pelo regime intermediário para a obtenção do livramento condicional.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001487-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14257
3
A MM. Juíza manteve a sua decisão, ordenando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre pena de 27 anos, 01 mês e 17 dias
de reclusão, atualmente em regime prisional semiaberto, com o término de
cumprimento previsto para 29 de março de 2028.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, enquanto para a aferição
do requisito subjetivo, houve a apresentação do atestado de bom comportamento
carcerário e a realização do exame criminológico, com resultado favorável à
concessão do benefício.
Entretanto, a pretensão à obtenção do livramento
condicional foi indeferida sob a justificativa de que seria necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001487-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14257
4
experimentação pelo sentenciado, primeiramente, do regime prisional semiaberto
para, posteriormente, fazer jus ao benefício mais amplo.
E com razão, a meu sentir.
Muito embora a promoção ao regime semiaberto não
constitua requisito imprescindível para a concessão do benefício do livramento
condicional, extrai-se do boletim informativo que o sentenciado cumpre pena pelo
delito de homicídio qualificado, roubo e organização criminosa, é reincidente e foi
condenado pela prática de cinco faltas disciplinares de natureza grave, apresentando
assim conduta social reprovável e histórico prisional conturbado.
Deste modo, as circunstâncias dos autos estão a
recomendar prudência na concessão de benefícios, e que o sentenciado vivencie o
regime intermediário, já caracterizado pela menor vigilância estatal, para que
demonstre o aprofundamento de sua consciência sobre as condutas criminosas e sua
plena capacidade de ser reinserido ao convívio social.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator